Tribunal: TJMT
Processo: 0001762-63.2017.8.11.0102
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001762-63.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDEMAR GUBERT - CPF: 030.201.041-65 (APELANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), ADRIELI CRISTINA WEBER - CPF: 032.928.091-00 (APELADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA ORIGINARIAMENTE EXIGÍVEL À VISTA. PREVISÃO CONTRATUAL DE JUROS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. ENCARGOS COM NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DESDE A CELEBRAÇÃO DO AJUSTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em instrumento de confissão de dívida firmado entre ex-cônjuges, com condenação do embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que prevê a incidência de juros legais de 1% ao mês e correção monetária até o efetivo pagamento
autoriza a cobrança desses encargos desde a celebração da confissão de dívida ou apenas em caso de mora no pagamento das parcelas ajustadas.

III. Razões de decidir

3.
A interpretação da cláusula contratual revela que os encargos financeiros foram pactuados como elementos integrantes da obrigação principal, sem qualquer condicionamento ao inadimplemento, circunstância que afasta a tese de incidência exclusivamente moratória.

4.
Em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos, ausentes indícios de vício de consentimento, ilegalidade ou abusividade, deve ser preservada a vontade manifestada pelas partes no instrumento de confissão de dívida, legitimando a incidência dos encargos pactuados até o efetivo pagamento.

IV. Dispositivo e tese

5.
Apelação
não provida.

Tese de julgamento:
“1. Os juros previstos em instrumento de confissão de dívida podem possuir natureza remuneratória quando pactuados como condição do parcelamento de obrigação originariamente exigível à vista. 2. Havendo previsão contratual de incidência de juros e correção monetária até o efetivo pagamento, sem condicionamento ao inadimplemento, os encargos incidem desde a celebração do ajuste.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 406 e 407; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgado improcedente, com condenação do embargante a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante
aduz
que a
confissão de dívida foi firmada
com sua ex-cônjuge
, com parcelamento em três prestações com vencimentos em 2015, 2016 e 2017
, que foram pagas tempestivamente, de modo que é
indevida a cobrança de
juros e correção monetária desde a data da assinatura do instrumento, e não apenas em caso de atraso.

A
firma que
há
equívoco
na sentença ao reconhecer
natureza compensatória
aos juros previstos no título
, afirmando que o instrumento apenas prevê
“juros legais de 1% ao mês” e correção monetária “até o efetivo pagamento”,
sem indicar que se trata de juros remuneratórios.

Argumenta que a expressão “juros legais” deve ser compreendida como
juros moratórios
, aplicáveis somente em caso de atraso no pagamento, nos termos dos
arts
. 406 e 407 do Código Civil.

Defende também que

deve prevalecer o
princípio da literalidade do título
, de modo que o credor só pode exigir aquilo que está expressamente previsto.

I
mpugna a incidência de
correção monetária desde a celebração do contrato
, arguindo
que, de acordo com a
Lei no 6.899/1981,
a atualização monetária em dívidas líquidas deve ocorrer
a partir do vencimento da obrigação
.

R
equer o provimento da apelação, com reforma integral da sentença, para: reconhecer a inexigibilidade de juros
compensatórios; afastar correção monetária antes do vencimento das parcelas; e, por consequência, julgar procedentes os embargos à execução e extinguir a execução principal.
Pugna pel
a inversão da
sucumbência e a condenação da apelada em custas e honorários, com majoração em grau recursal.

Nas contrarrazões a agravada s
ustenta que o contrato prevê expressamente a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária até o efetivo pagamento. Afirma que o valor confessado era originalmente exigível à vista e que o parcelamento foi concedido apenas para viabilizar o pagamento, circunstância que justifica a incidência de juros remuneratórios. Requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em verificar se o instrumento de confissão de dívida autoriza a incidência de juros e correção monetária desde a celebração do contrato ou apenas após o vencimento das parcelas.

O
título executivo prevê que o valor confessado seria pago em parcelas acrescidas de correção monetária e juros legais de 1% ao mês até o efetivo pagamento.

Confira-se
(Id.
345882376
, pág. 138):

A redação da cláusula demonstra que os encargos foram pactuados como parte integrante da obrigação principal
, sem qualquer indício
de que estariam condicionados ao inadimplemento.

Se as partes tivessem a intenção de limitar a incidência de juros e correção monetária apenas ao caso de mora, bastaria estipular expressamente tal condição. Não foi o que ocorreu.

Além disso, o negócio jurídico teve origem na dissolução da sociedade conjugal e na apuração da meação da apelada.
O valor reconhecido como devido era exigível no momento da celebração do acordo, tendo o parcelamento sido admitido para viabilizar o pagamento. Nesse contexto, a incidência de juros possui caráter remuneratório, pois compensa a postergação do pagamento do valor originalmente exigível.

O Código Civil consagra o princípio da força obrigatória dos contratos. Assim, inexistindo prova de vício de consentimento, ilegalidade ou abusividade, deve ser preservada a vontade manifestada pelas partes no instrumento contratual.

Por essa razão, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a validade da cláusula que prevê a incidência de juros e correção monetária até o efetivo pagamento.

Diante disso, não há falar em excesso de execução.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026